Tribunal: CARF
Processo: 18470.725649/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.725649/2014-70
ACÓRDÃO
2001-007.058 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE LUIZ RAMOS E SILVA SOUZA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação entregue após o prazo legal de 30 dias do conhecimento do
lançamento é intempestiva e não deve ser conhecida.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso
Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. VALIDADE DA CIÊNCIA DA
NOTIFICAÇÃO.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.(Súmula CARF no 9)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.058 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725649/2014-70
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-110.941 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 66 e segs.).
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 15 a 20 em razão de apuração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de
IRRF, no exercício de 2013, ano-calendário 2012.
Foi apurado crédito tributário no valor de R$1716,62.
Em 07/07/2014 o contribuinte impugna o lançamento alegando que no ato de
recebimento da notificação se encontrava em viagem internacional a trabalho,
conforme documentos anexados aos autos :Junta documentação para afastar as
infrações lançadas.
De acordo com o despacho da unidade preparadora (fl.62) a impugnação foi
intempestiva, tendo o contribuinte suscitado preliminar de tempestividade.
Após análise da preliminar, a DRJ não conheceu da impugnação por
intempestividade. Do voto do acórdão recorrido:
Inicialmente, faz-se mister definir se a impugnação reúne condições para ter seu
mérito examinado pelo julgador administrativo. Por essa razão, destaca-se a
competência desta Delegacia de Julgamento, nos termos em que determinada
pelo Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria
MF no 430, de 09/10/2017, publicada no DOU em 11/10/2017, in verbis:
“Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos
fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.058 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725649/2014-70
3
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
pelo Simples Nacional; e
d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social,
de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão
de pessoas, de planejamento, avaliação, organização e modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão
de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação
de compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
Por sua vez, o Decreto no 70.235, de 06/03/1972 – PAF, destacou o momento em
que se considera instaurado o litígio:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.” (Grifei).
Prevendo a hipótese de não haver a impugnação, o Coordenador-Geral do
Sistema de Tributação baixou o Ato Declaratório Normativo No 15, de 12 de julho
de 1996, dispondo, in verbis:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada
a tempestividade, como preliminar.” (Grifei)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.058 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725649/2014-70
4
No caso em tela, será analisada a tempestividade como preliminar, haja vista a
alegação de tempestividade efetuada pelo contribuinte em sua impugnação,
quando menciona que estava em viagem internacional .
A forma de contar o prazo de trinta dias deve obedecer ao preceituado no artigo
5o do PAF, que reproduz as disposições do artigo 210 do Código Tributário
Nacional:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva se praticado o ato.
Frise-se que o ato pelo qual se dá ciência dos atos e termos do processo com o fim
de determinar obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa chama-se
intimação.
Pelo PAF a intimação pela via postal considera-se provada quando recebida no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (inciso II do artigo 23)..
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo
art. 67 da Lei no 9.532, de 1997 e alterações da Lei no 11.196, de 2005, a
intimação pode ser feita por edital, quando resultar improfícuo um dos meios
previstos no caput do citado art. 23. Vejamos in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.058 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725649/2014-70
5
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Pelos dispositivos acima, conclui-se que, para ser válida a intimação ou notificação
feita por vista postal, é necessário que seja recebida no domicílio do sujeito
passivo, ainda que a assinatura aposta no AR não seja do contribuinte, ou seja,
para o endereço postal por ele fornecido à administração tributária.
Esse é o entendimento do Conselho de Contribuintes manifestado em vários
acórdãos, citando como exemplo o de no 104-5.476/86, cuja ementa é a seguinte:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.058 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725649/2014-70
6
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL – Não é necessário que a notificação
de lançamento seja feita pessoalmente ao sujeito passivo, bastando que seja feita
por via postal recebida no domicílio do contribuinte.
Assim, conclui-se que não é possível qualquer exame de mérito por esta Instância
de Julgamento, por expressa previsão normativa, uma vez que não se instaurou
tempestivamente o contraditório, haja vista que a ciência se deu em 20/05/2014
(fl.54) e a impugnação foi protocolada em 07/07/2014(fl.2).
Ressalte-se que não há previsão legal para afastar o prazo de 30 dias por motivo
de viagem internacional.
Em vista do exposto, por estar comprovada nos autos a intempestividade da
impugnação, voto por não tomar conhecimento da impugnação, mantendo-se o
crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 29/01/2021, Recurso Voluntário, fl. 81 e segs., onde pugna pela tempestividade da
impugnação, por se encontrar na data da ciência do acórdão recorrido em viagem a trabalho fora
do Brasil, e apresenta seus argumentos de defesa quanto ao mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Conhecimento parcial do recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise, apenas no tocante à questão da intempestividade da
impugnação apresentada na DRJ.
A matéria que sobe a esta CARF para análise e julgamento cinge-se à avaliação da
intempestividade na entrega da impugnação na DRJ, declarada por aquela instância de piso, uma
vez que a análise por esta turma do CARF de demais aspectos de mérito, não apreciados na
instância ad quo, implicaria em supressão de instância. A impugnação intempestiva não instaura a
fase litigiosa do procedimento, exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso
Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria.
Avaliação da tempestividade da impugnação
Da análise dos fatos e documentos acostados, tem-se que não resta razão ao
recorrente, tendo a peça de impugnação de fato sido entregue intempestivamente, pelos
fundamentos já muito bem discorridos no voto do acórdão recorrido, os quais endosso e faço
meus no presente voto, com suporte no que estabelece o Regimento Interno do CARF, art. 114 :
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.058 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.725649/2014-70
7
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Apoia-se o recorrente, para defender a tempestividade de sua defesa em primeira
instância, no argumento de que encontrava-se na data da ciência do acórdão recorrido em viagem
a trabalho fora do Brasil.
Em sede de recurso voluntário, no intuito de permitir comprovação de que de fato
estava ausente do país quando o acórdão foi recebido em seu domicílio, requer correção na data
da ciência anotada no acórdão da turma da instância de piso. Ocorre que, ainda que deferida a
pleiteada correção, em nada fica alterada a essência da fundamentação para a não aceitação dos
argumentos trazidos, qual seja, a ausência de previsão legal para afastar o prazo de 30 dias por
motivo de viagem internacional.
O domicílio fiscal é eleito pelo próprio contribuinte e consta de seu cadastro CPF.
No caso de intimação por via postal, recebido o documento de lançamento no endereço constante
do CPF e assinado o AR dos correios, por pessoa mesmo que diversa do sujeito passivo, considera-
se o interessado cientificado para todos os fins. Conta-se então o prazo de 30 dias para
apresentação da impugnação a partir da data em que foi assinado o AR.
Nesse sentido a Súmula CARF no 9, que vincula os julgamentos desta Turma:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Assim sendo, confirmo a intempestividade da impugnação entregue, para manter o
decidido no acórdão recorrido.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso voluntário,
apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 128
DF CARF MF
Original